Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. LESÃO POR PRESSÃO (ESCARAS). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por paciente que busca a condenação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) à compensação por danos morais, sob a alegação de falha na prestação do serviço médico durante sua internação no Hospital de Base, resultando em lesão por pressão (escaras). O apelante sustenta que a formação das escaras decorreu da negligência da equipe médica, que não teria adotado as medidas preventivas necessárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado no bojo do apelo, deve ser conhecido; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços médicos que justifique a responsabilização do IGESDF pelo dano alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição ou ao relator após a distribuição, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251 do Regimento Interno do Tribunal. Sua formulação no bojo do apelo impede o seu conhecimento.
4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva e exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos.
5. No caso de omissão, o dever de indenizar só se configura se demonstrado que o Estado tinha o dever jurídico e a possibilidade concreta de agir para evitar o dano.
6. As lesões por pressão (escaras) são eventos clínicos previsíveis em internações prolongadas, mesmo quando adotadas todas as medidas preventivas recomendadas.
7. As provas documentais e testemunhais demonstram que o hospital realizou trocas regulares de curativos e atendeu às necessidades médicas do paciente, afastando a tese de negligência, imprudência ou imperícia.
8. A inexistência de nexo causal entre a atuação do hospital e o dano impede a responsabilização do IGESDF, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua análise quando requerido no bojo do apelo.
2. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço de saúde exige a comprovação do dano, da conduta omissiva ou comissiva estatal e do nexo causal entre ambos.
3. A ocorrência de lesão por pressão (escaras) em paciente internado por longo período, por si só, não configura negligência médica se demonstrado que foram adotadas medidas preventivas adequadas.
4. A ausência de prova pericial que demonstre a relação direta entre a lesão e a atuação do hospital inviabiliza a atribuição de responsabilidade ao ente público.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.012, § 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; TJDFT, Acórdão 1426345, 07086660320218070014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.05.2022; TJDFT, Acórdão 1948354, 0707707-83.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.11.2024.